Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732277-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERNO GOELLER D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o teor do último pronunciamento judicial nos autos de origem (ID origem 49507055), determinando o aguardo da resolução daquela controvérsia no arquivo provisório., e tendo em conta o objeto deste agravo de instrumento nesse propósito, especialmente no que tange à tutela de urgência que colima a concessão de efeito suspensivo da decisão anterior, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 15 (quinze) dias, se manifestar se persiste seu interesse no que toca ao pedido de efeito suspensivo ativo, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator